Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-33.2023.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000927-33.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 13.442.407/0001-10 (APELANTE), JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA - CPF: 033.067.441-23 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA - CPF: 033.067.441-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – COMUNICAÇÃO DE EXTINÇÃO DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 924, II DO CPC -

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO.

Conforme jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de formação válida da relação processual, não há que se falar em litígio, pelo que não são devidos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000927-33.2023.8.11.0010

APELANTE: JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA LTDA, JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA LTDA, JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA
contra sentença proferida em autos de Ação de Execução por Quantia Certa com Pedido Liminar de Arresto n. 1000927-33.2023.8.11.0010 - 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA
, em que se julgou
“EXTINTA a presente execução, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando este último em 10% (dez) por cento sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.”
(id. 168480016).

A apelante diz que,
“os executados não foram devidamente citados para responder ao presente processo de execução, sequer houve a confecção do mandado de citação, como requerido pelo exequente. Portanto, os apelantes rogam que seja pronunciada nula a presente execução, com fulcro nos art. 803, inc. II, do CPC.”
.

Afirma que
“se não ocorreu a citação dos apelantes, estes não podem ser compelidos a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios, eis que o principal 8 efeito da citação válida é que se formaria a triangulação da relação jurídica processual, considerando-se que somente com ela estaria devidamente formada a relação jurídica processual entre autor, juiz e réu.”.

Argumenta que
“não poderia condenar os executados a sucumbência, já que só há a formação da relação processual entre as partes com a citação válida, conforme interpretação conjugada entre os arts. 85 e 312 do CPC, haja vista que este entendimento é aplicável ao processo de execução em virtude do art. 318, do CPC”.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença afastando a condenação por honorários de sucumbência (id. 171759176).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 171759194).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA LTDA, JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA
contra sentença proferida em autos de Ação de Execução por Quantia Certa com Pedido Liminar de Arresto n. 1000927-33.2023.8.11.0010 - 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA
, em que se julgou
“EXTINTA a presente execução, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando este último em 10% (dez) por cento sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.”
(id. 168480016).

A priori, concedo os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que se quer foi formalizado o ato de citação da execução, e que, por isso, os honorários sucumbenciais não seriam devidos por ausência de oposição no processo, bem como pela ausência de formalização da relação processual.

Verifica-se que antes mesmo de ser formalizado o ato de citação, a exequente, ora apelada, informou nos autos que o apelante quitou a dívida executado extrajudicialmente e por isso requereu a extinção do feito nos termos do Art. 924, III, do CPC (id. 171759173).

Logo, sobreveio a sentença extinguindo o feito e condenando o executado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No tocante à fixação de honorários sucumbenciais, sabe-se que, na ausência de formalização da relação processual válida, não são devidos honorários, haja vista que não há formação de litígio. Trata-se de questão pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTES DE SE EFETIVAR A CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que o processo foi extinto sem julgamento do mérito, antes mesmo da efetivação da citação da parte ré, motivo pelo qual seria incabível a condenação em honorários advocatícios. 2. O STJ possui entendimento consolidado de que somente deve haver condenação nos ônus da sucumbência quando validamente se perfaz a relação processual. 3. Ademais, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, reconhecendo-se o pleiteado pela ora insurgente, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1427261 PR 2013/0420258-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO À FALTA DE CITAÇÃO DA RÉ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS N.oS 282 e 284, DO STF. (...) 3. In casu, o Tribunal a quo não conheceu da questão apontada no recurso especial, qual seja, a suposta circunstância de que, em sede de medida cautelar, não fora arbitrada a verba honorária, motivo pelo qual insurgiram-se os recorrentes na presente ação principal, para que fossem arbitrados os respectivos honorários, muito embora a ação tenha sido extinta à falta de citação da autarquia ré, por sentença confirmada em sede de apelação, sem contudo, a interposição dos imprescindíveis embargos de declaração com a finalidade de sanar a omissão porventura existente no acórdão recorrido. 4. É cediço no E. STJ que na hipótese do réu não ser citado para compor a relação processual, não há que se falar em litígio, sendo descabida a condenação em honorários de advogado e demais verbas acessórias. Precedentes: AgRg no REsp 178780/SP DJ 01.08.2000;Resp 148618/SP DJ 13.03.2000; REsp 170357/ SP DJ 28.10.2003. (...) 5. Agravo Regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 847055 SP 2006/0107740-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/06/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/08/2007 p. 197)

No caso concreto, não houve formação válida da relação processual, tendo os executados apenas interposto o presente recurso, atacando a condenação sucumbencial.

Impõe-se, portanto, o afastamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para afastar a condenação as custas processuais, haja vista a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023